Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-41.2014.8.11.0019
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DO PARTO NATURAL – RECÉM-NASCIDA COM SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO DAS APELANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL – ATENDIMENTO DENTRO DOS PADRÕES MÉDICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA AUSÊNCIA DE ATO DE IMPRUDÊNCIA, DE IMPERÍCIA OU DE NEGLIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex.
Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000597-41.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ELIANE APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 031.213.681-17 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), RICARDO LEANDRO FELIPE - CPF: 862.848.001-34 (APELADO), RENATO LEANDRO FELIPE - CPF: 808.438.671-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELIANE APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 031.213.681-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. V. S. O. (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliane Aparecida dos Reis Oliveira e Emily Vitória Sandes Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformadas, as Requerentes postulam a reforma do ato sentencial, ao argumento de que a perícia médica desconsiderou os demais exames e laudos acostados aos autos, que comprovam a negligência do Requerido Ricardo Leandro Felipe, médico que procedeu ao parto.

Sustentam que está demonstrado o erro médico e o nexo causal dos danos ocasionados, em razão do mau atendimento dispensado às Apelantes pelo Apelado, enquanto a assistiu no seu trabalho de parto, que demorou horas e ocasionou a permanência da recém-nascida na UTI, durante 14 (quatorze) dias, no Hospital e Maternidade São Lucas, em Cuiabá.

Defendem que as testemunhas confirmam o descaso do médico, bem como as péssimas condições em que foi tratada durante e depois do parto, que demorou um dia todo para se realizar.

Posto isso, as Apelantes postulam o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos e sejam condenados os Apelados à indenização de danos morais e materiais.

Intimados, o Município de Novo Horizonte do Norte e Ricardo Leandro Felipe apresentaram as contrarrazões (ids. ns. 2708986 e 27508988).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020